Tribunal: TJMT
Processo: 1021476-02.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021476-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO - CPF: 378.212.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 175.273.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CAVICHIOLI DA SILVA - CPF: 002.284.401-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.947.768/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO –
FRAUDE EM LICITAÇÃO –
INDÍCIOS DE OMISSÃO DOLOSA
–
DESPROVIMENTO.

A princípio, o advogado do Município, que, ao emitir parecer a respeito da possibilidade de contratação, com dispensa de licitação, supostamente fraudulenta, omite-se, relativamente, a requisitos legais, pode assumir a responsabilidade solidária por imputação de atos de improbidade administrativa, permitindo o recebimento da inicial.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leonardo Fernandes Maciel Esteves, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0003927-10.2018.8.11.0018, recebeu a inicial (id. 61882595, págs. 01/03).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em razão de ter apenas emitido um parecer jurídico, acerca da conformidade documental prévia à dispensa de licitação, não deve ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa.

Aduz que o parecer emitido apenas se manifestou sobre a regularidade formal para abertura e prosseguimento do processo licitatório, não opinando sobre a conveniência ou oportunidade da contratação.

Enfatiza que o parecer não é vinculante em processos licitatórios, e que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a existência de indícios de irregularidades, por si só, não justifica o recebimento da inicial, ajuizada contra o advogado parecerista.

Afirma que não há provas de qualquer ação, ou ajuste de intenção, no sentido de causar prejuízo ao erário. ou comprovação de erro grave, inescusável, de ato ou omissão praticado com dolo ou culpa na emissão do parecer jurídico.

Ao final, requereu o provimento do Recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, rejeitada a petição da ACP.

Determinei o processamento do Recurso, ante a inexistência de pedido liminar (id. 62414455, pág. 01).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 71293459, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 75791963, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Leonardo Fernandes Maciel Esteves, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0003927-10.2018.8.11.0018, recebeu a inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Luciane Borba Azoia Bezerra, Prefeita do Município de Juara-MT, Leonardo Fernandes Maciel Esteves, ex-Procurador-Geral do referido Município, Antônio Batista da Mota, Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Juara-MT, João Cândido de Oliveira, Secretário de Cidade, Flávia Cavichioli da Silva, Chefe da Fiscalização de Contratos daquela Prefeitura, Adnan José Zagatto Ribeiro, empresário, e a pessoa jurídica Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda.

Alegou, na inicial, que ficou demonstrado no Inquérito Civil, registrado no SIMP sob o n. 002984-038/2017, que o procedimento licitatório, com dispensa de licitação n. 01/2017, que teve como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e serviços de limpeza urbana. em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, foi realizado de forma ilícita, porque não foram observados os requisitos do artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993.

Enfatizou que todo o procedimento fora realizado em um único dia, mais precisamente, na tarde do dia 12/01/2017, o que demonstra ter sido direcionado à empresa Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda. que, inclusive, emitiu a Certidão Negativa de Débito Trabalhista e Fiscal, antes de a Administração Pública Municipal ter dado publicidade à licitação.

Descreveu a conduta de cada um dos Requeridos e, quanto a Leonardo Fernandes Maciel Esteves, salientou que, à época, ocupava o cargo de Procurador-Geral do Município de Juara-MT e emitiu parecer jurídico favorável à contração direta, mediante dispensa de licitação, mesmo em desconformidade com a legislação pertinente.

Ao final, postulou a condenação dos Requeridos ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, bem assim às sanções do artigo 12, da LIA.

O Juízo singular, após a apresentação das defesas prévias, recebeu a inicial e determinou a citação dos Requeridos, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Por todo o exposto, com fulcro no § 9º, do artigo 17 da Lei 8429/92, entendendo como imprescindível a formalização do processo, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e os documentos que a acompanham, determinando a CITAÇÃO dos requeridos para que, querendo, apresentem contestação à presente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que pretendem produzir, prosseguindo o processo em seus ulteriores termos.

Contra essa decisão, Leonardo Fernandes Maciel Esteves interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, de acordo com o § 7
o
do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, proposta a ação, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia.

Esse procedimento preliminar oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. Contudo, não significa que o recebimento da ação seja um prejulgamento de mérito.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–

RECEBIMENTO DA INICIAL
–
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA COMO ÍMPROBA
–
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR
–

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. (...). 3.
Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro
. 4. (...). (STJ - REsp: 1153853 RJ 2009/0149730-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 03/09/2013, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 24/09/2013). (Destaquei).

Analisando detidamente o caderno processual verifico que o Secretário Municipal de Serviços Urbanos do Município de Juara-MT, no dia 12/01/2017, solicitou à Secretaria Municipal de Administração daquele Município que fosse feita a contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, sendo recebido às 15:41h (id. 61882597, pág. 88).

Nesta mesma data, foram praticados os seguintes atos:

·

deferimento do pedido e encaminhamento para as providências do setor (id. 61882597, pág. 90);

·

determinação para a Comissão Permanente de Licitação proceder à abertura de procedimento licitatório na modalidade Dispensa n. 01/2017 (id. 61882597, pág. 96),

·

emissão de parecer jurídico, atestando a legalidade do procedimento licitatório, com dispensa de licitação (id. 61882597, pág. 100);

·

emissão de pareceres contábil e financeiro, informando a existência de disponibilidade orçamentária (id. 61882597, págs. 96/97 e 98);

·

confecção do Edital de Dispensa n. 01/2017 (id. 61882597, págs. 101/102);

·

elaboração da minuta do contrato (id. 61882597, págs. 103/110);

·

fixação da cópia da Dispensa n. 01/2017, no mural localizado no átrio da Prefeitura (id. 61882597, págs. 119/120);

·

apresentação de proposta, pela empresa Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda. (id. 61882597, págs. 121/123);

·

julgamento das propostas apresentadas, sendo a vencedora a pessoa jurídica Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda. (id. 61882597, pág. 149);

·

justificativa de dispensa de licitação, prolatada pela Prefeita,

(id. 61882597, págs. 92/93);

·

homologação do resultado do processo licitatório (id. 61882597, pág. 151);

·

aviso do resultado da Dispensa de Licitação n. 01/2017 (id. 61882598, pág. 06);

·

publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios (id. 61882598, págs. 07/10);

·

adjudicação da aquisição e/ou contratação do objeto licitado (id. 61882597, pág. 152);

No dia 13/01/2017, houve a celebração dos Contratos ns. 021/2017 (id. 61882597, págs. 153/160) e 022/2017 (ids. 61882597, págs. 161/164 e 61882598, págs. 01/05).

Nota-se que o pedido foi apresentado na tarde do dia 12 de janeiro de 2017 e, no outro dia (13 de janeiro de 2017), os contratos com a empresa vencedora, Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda., já estavam assinados.

A rapidez empregada no procedimento licitatório é algo espantoso e indícios de que tenha havido direcionamento.

O Recorrente, no exercício do cargo de Procurador-Geral do Município de Juara, aparentemente, teve participação efetiva para que o procedimento licitatório, supostamente ilícito, tivesse êxito, já que
emitiu parecer jurídico, confirmando que a abertura do processo licitatório, com dispensa de licitação, obedeceu à legislação pertinente, quando era evidente não se enquadrar nas hipóteses esposadas nos artigos 24 e 25, da Lei n. 8.666/1993
(id. 61882597, pág. 100).

Com efeito, por se tratar de advogado, profissional que possui conhecimento técnico, é certo que, no mínimo, houve omissão no cumprimento do seu dever de apontar que o objeto da contratação não se enquadrava nas hipóteses de dispensa de licitação.

A questão foi submetida ao seu crivo técnico-jurídico e, ao atestar a legalidade do procedimento, a princípio, concorreu para o resultado danoso ao erário e violador dos princípios que regem a Administração Pública.

Dessarte, penso que não se deve, em juízo inicial e à mingua de prova concreta do atendimento dos requisitos legais, concluir que o Agravante não praticou ato de improbidade administrativa, pois sem o seu parecer favorável, a licitação não teria prosseguimento.

Nessa quadra, não vislumbro hipótese de rejeição sumária da demanda, subsistindo, na verdade, fortes indícios de irregularidades consistentes na fraude ao referido procedimento licitatório.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
SUPOSTAS ILEGALIDADES PERPERTRADAS EM INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
–
ADVOGADO DO MUNICÍPIO
–
EMISSÃO DE PARECER NA CONTRATAÇÃO DIRETA IMPUGNADA
–
APROVAÇÃO DO ATO PRATICADO
–
APARENTE COMETIMENTO DE ERRO GRAVE E INESCUSÁVEL
–
RESPONSABILIZAÇÃO
–
POSSIBILIDADE, EM TESE
–
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO
–
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO ADVOGADO
–
POSSIBILIDADE
–
RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.
1.
Em tese, o advogado do Município, que, ao emitir parecer de aprovação dos atos praticados em contratação direta, supostamente fraudulenta, comete erros técnico-jurídicos graves e inescusáveis, deixando de apontar irregularidades flagrantes, pode assumir responsabilidade solidária por imputação de atos de improbidade administrativa lesivos ao erário e atentatórios contra princípios da Administração Pública
.

2. Não constatada relevância nos fundamentos do recurso, a contrapor os fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa pelo agravante, é de se confirmar a decisão que recebeu a inicial.
3. Recurso não provido. (TJMG
–
Agravo de Instrumento-Cv 1.0026.17.000605-5/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 04/07/2018) (Negritei).

Subsistindo indícios da prática de atos de improbidade, que serão devidamente apurados no decorrer da demanda judicial, com a devida instrução probatória, assegurado o devido processo legal e as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tenho que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao receber a inicial.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
Leonardo Fernandes Maciel Esteves, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021